Tribunal: CARF
Processo: 13884.904693/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.904693/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.166 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA
ORIENTADA
PELO
AGENTE
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 373 DO CPC.
Havendo alegação de que a conduta que teria gerado a não homologação de
compensação teria sido orientada por agente fiscal deve ser comprovada, nos
termos do art. 373 do CPC, sob pena de tal alegação não ser aceita.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO CONTENDO O SALDO NEGATIVO
DE CSLL DE MAIS DE UMA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARADA OU
NÃO.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO
(SCP).
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 74, § 1° da Lei 9.430/96 e do art. 26 da IN RFB n°
600/05, a declaração de compensação comporta a indicação de créditos e
débitos de apenas uma pessoa jurídica, ainda que as outras pessoas jurídicas
sejam sociedades em conta de participação do sócio ostensivo.
COMPENSAÇÃO.
INCORPORAÇÃO
DE
SCP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO.
A ausência de comprovação de incorporação de SCP pelo Sócio Ostensivo não
tem o condão de alterar o Despacho Decisório nem o Acórdão da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904693/2011-16
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.166 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904693/2011-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 191-194 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/FNS (fls. 139-146), por meio do qual o referido órgão julgou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 2-4 e docs. anexos) do Contribuinte, de forma a
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. O Contribuinte apresentou declarações de compensação (DCOMPs), pelas
quais pretendia compensar débitos próprios com saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2005. Em resposta ao requerimento, a Autoridade Fiscal se manifestou por meio do despacho
decisório (DD) de fl. 126, cuja fundamentação, decisão e enquadramento legal foram os
seguintes:

3. Com base no DD e nos termos do Relatório da DRJ (fl. 140), “foi
homologada parcialmente a compensação formalizada na Declaração de Compensação (DComp)
no 38556.79073.281106.1.7.03-8852, e não foram homologadas as compensações formalizadas
nas DComp no 35033.53718.281106.1.7.03-8582, no 23564.87787.281106.1.7.03-3985, no
25320.56006.151206.1.3.03-0298,
no
01840.23054.201206.1.3.03-8320
e
no
32015.35522.270407.1.3.03-2050.”. Tem ainda que “as parcelas que compõem o direito
creditório pretendido pela Contribuinte encontram-se demonstradas na DComp no
21633.50956.281106.1.7.03-8704.”. Ainda conforme Relatório da DRJ
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.166 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904693/2011-16

[...] a Contribuinte pleiteou direito creditório no valor original de R$ 177.098,77,
coincidente com o que consta na respectiva DIPJ, mas somente foi reconhecido o
montante de R$ 156.462,14.
Após analisar as parcelas que compõem o crédito pleiteado, a autoridade fiscal apontou
uma divergência de R$ 20.636,63, explicada da seguinte forma:
• do valor de R$ 171.392,09 informado a título de “pagamentos”, somente
reconhecida a parcela de R$ 156.471,91, gerando uma divergência de R$
14.920,18; e
• do valor de R$ 5.716,45 informado a título de “estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores”, nenhuma parcela foi reconhecida.

4. O motivo para a negativa da homologação total do pedido de compensação
foi que nem todos os pagamentos e estimativas compensadas foram confirmados, quer seja
integral ou parcialmente confirmados, conforme se observa da fundamentação do DD, às fls.
127-134.
5. Por não concordar com o DD, o Requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade, no qual argumentou, em síntese, que o crédito pleiteado existe e está correto,
podendo ser confirmado nos documentos e demonstrativos apresentados. Aponta a origem de
cada crédito, indicando, inclusive, com qual SCP ou com sócio ostensivo cada um teria relação.
Ao final, requereu a procedência do pedido para que o DD seja reformado e seu pedido de
compensação homologado.
6. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade, de forma a reconhecer direito creditório suplementar no valor de R$ 170,04 em
favor do Manifestante. O principal fundamento para manter o DD foi de que o Contribuinte
“utilizou estimativas relativas à atividade da SCP” com o fito de “demonstrar a formação
do saldo negativo da pessoa jurídica (no valor de R$ 177.098,77)”, com isto, o Requerente
teria se valido “de valores pagos a título de estimativas mensais devidas em razão da
atividade da SCP”, o que seria vedado.

II. Recurso Voluntário
7. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente a) de 2004 a 2006 apresentava
PER/DCOMP relativo ao saldo negativo da CSLL para cada uma de suas SCPs e a
PER/DCOMP para a ostensiva. Contudo, o sistema da Receita sempre apontava inconsistência,
motivo pelo qual ele teria sido intimado. Em conversa com um agente fiscal, este teria pedido
para que o procedimento de entrega das declarações fosse alterado, sendo apresentado um
PER/DCOMP com o saldo negativo do ano em questão, mas não deveria haver confusão entre os
créditos das SCPs com os créditos da Sócia Ostensiva. Transcreve-se abaixo a afirmação (fl.
191);
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.166 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904693/2011-16

8. b) O saldo negativo da CSLL, constante no PER/DCOMP n°
21633.50956.281106.1.7.03-8704, a qual seria a declaração inicial, seria de R$ 177.098,77,
assim composto:

9. Mérito, c) o valor de R$ 156.632,18 pertenceria à Sócia Ostensiva e foi
compensado com débito da própria Sócia Ostensiva, por meio dos PER/DCOMPs indicados à fl.
192; d) o valor de R$ 1.334,36, que tem origem em estimativas recolhidas pela SCP Residencial
Helbor Park, a qual foi incorporada pelo Sócio Ostensivo, foi compensado com débito da própria
Sócia Ostensiva por meio do PER/DCOMP n° 25320.56006.151206.1.3.03.0298; e) indica a
origem e finalidade de todos os saldos negativos indicados na PER/DCOMP n°
21633.50956.281106.1.7.03-8704 (acima); f) em nenhum momento teria sido utilizado o crédito
das SCPs em benefício da Sócia Ostensiva ou vice versa. Com base em seus argumentos, o
Recorrente requer seja acolhido o Recurso Voluntário, de forma que a compensação seja
homologada e consequentemente seja cancelado o débito fiscal.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
11. É o relatório.

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.166 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904693/2011-16

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 189 – 09/09/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 191 – 22/09/15), conclui-se que este é tempestivo.
13. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Forma de apresentação dos PER/DCOMPs e eventual indução em erro
14. O Recorrente alega que em 2006 teria sido intimado pela Receita, pois a
forma de entrega de Declarações de Compensação estaria fazendo com o que o sistema não as
pudesse processar. Segundo informa, entregava até então uma PER/DCOMP para cada SCP e
uma também para a Sócia Ostensiva. Contudo, ao receber a intimação e, posteriormente, a
orientação do agente fiscal, a qual seria a de entregar uma PER/DCOMP para o saldo negativo
do ano em questão, sendo que a “compensação deveria ser feita com os créditos das próprias
SCPs, não misturando com o crédito da Sócia Ostensiva”, passou a assim proceder.
15. Apesar de tal alegação condizer com a conduta do Recorrente, pois, como se
verá no tópico a seguir, as declarações que entregou contêm créditos das SCPs e da Sócia
Ostensiva, não comprovou aquele por qualquer meio documental (ou outro) de que o Fisco teria
lhe intimado ou instruído a proceder da forma descrita. Ressalta-se que a obrigação do ônus da
prova está pautada no art. 373 do CPC e no art. 16 do Dec. 70.235/72, portanto, a
responsabilidade de provar recai sobre quem alega quanto ao fato. Também é para se salientar
que a questão não está somente restrita à dúvida sobre possível comunicação por parte do Fisco,
mas também se a alegada instrução teria sido feita na forma narrada pelo Contribuinte. Assim,
não há como se aceitar o argumento de que a conduta do Sujeito Passivo estaria em consonância
com a orientação do Fisco, uma vez que não houve a devida comprovação por parte do
Recorrente.

MÉRITO
V. Apresentação de PER/DCOMP e débitos próprios
16. A sistemática utilizada pela Recorrente para tentar compensar o saldo
negativo de 2005 das SCPs e da Sócia Ostensiva foi o de apresentar uma PER/DCOMP, a de n°
21633.50956.281106.1.7.03-8704, com a totalidade do referido saldo, para depois apresentar
outras Declarações, pretendendo tratar de cada crédito em apartado para cada pessoa jurídica ou
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.166 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904693/2011-16

equiparada. Isto pode ser confirmado com a afirmação do Recorrente (acima), por meio da
indicação da Autoridade fiscal que lavrou o DD (fl. 127) e também com a análise das
declarações e planilhas (fls. 43, 44-55, 313, 318). O acórdão da DRJ constatou que na DIPJ
também constava que parte das estimativas de CSLL recolhidas se referia às atividades de SCP.
17. De acordo com a legislação, entende-se que o pedido de compensação do
Recorrente deve ser feito de forma separada das SCPs, por isto não houve a homologação por
parte da autoridade fiscal. Para fundamentar tal entendimento, necessário citar a legislação
vigente à época dos pedidos de compensação, a qual se constitui pelos art. 74, § 1° e § 12, II, a
da Lei 9.430/96; art. 7o, Parágrafo Único do Decreto-Lei no 2.303/86; art. 3o do Decreto-Lei no
2.308/86; art. 57 da Lei 8.981/95; art. 126, III do CTN; art. 254, I, II, III, art. 515 do Dec.
3.000/99 e art. 26, §1° da IN RFB n° 600/05, cujas redações se transcrevem a seguir.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;

Art 7o Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do
imposto de renda, as sociedades em conta de participação.
Parágrafo único. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim
como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão
observadas as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Art 3o O disposto no artigo 7o do Decreto-lei no 2.303, de 21 de novembro
de 1986, aplicar-se-á aos resultados apurados a partir de 1o de janeiro de
1987.

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.166 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904693/2011-16

[...]
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que
configure uma unidade econômica ou profissional.

Art. 254. A escrituração das operações de sociedade em conta de
participação poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros
deste ou em livros próprios, observando-se o seguinte:
I - quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros
contábeis deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos
referentes à sociedade em conta de participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de
participação deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos
resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja
feita nos mesmos livros;
III - nos documentos relacionados com a atividade da sociedade em conta
de participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo
a permitir identificar sua vinculação com a referida sociedade.

Art. 515. O prejuízo fiscal apurado por Sociedade em Conta de
Participação - SCP somente poderá ser compensado com o lucro real
decorrente da mesma SCP.
Parágrafo único. É vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros
entre duas ou mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.

Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à SRF do formulário Declaração de
Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.

18. Da análise destes dispositivos se pode extrair que, ainda que seja permitida
que a escrituração da SCP seja feita nos livros do sócio ostensivo, a SCP se constitui como
pessoa jurídica equiparada, sendo distinta do sócio ostensivo. Na previsão do art. 74 da Lei
9.430/96, cujo dispositivo limita que a compensação seja feita com débitos próprios, há a
indicação de que não haveria a possibilidade de compensação entre créditos e débitos entre as
SCPs e o sócio ostensivo.
19. Mesmo que a intenção tenha sido a de não compensar os créditos e débitos
das SCPs (entre elas) e/ou entre o sócio ostensivo, a sistemática utilizada pelo Recorrente leva à
conclusão de que foi o que efetivamente ocorreu, na medida em que apresentou apenas uma
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.166 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904693/2011-16

PER/DCOMP com todos os saldos negativos de 2005, quer seja das SCPs ou do sócio ostensivo,
e depois tentou efetuar a compensação de forma separada com os débitos de cada pessoa
jurídica, utilizando outras declarações para cada uma. Tanto o parágrafo primeiro do art. 74 da
Lei 9.430/96, como o art. 34, parágrafo primeiro da IN RFB n° 600/08 conduzem à conclusão de
que a declaração de compensação não comporta uma multiplicidade de pessoas jurídicas, quer
sejam equiparadas ou não. Assim, ainda que não haja a intenção do Recorrente, nos termos
indicados acima, justifica-se o motivo pelo qual a autoridade não homologou todas as
compensações pretendidas, mas tão somente aquela que se referia ao Requerente, ou seja, a do
Sócio Ostensivo.
20. Tendo em vista o exposto, não se entende que haja motivos nem fundamentos
legais para que se promova a modificação da decisão da DRJ.

VI. Incorporação e direito à compensação
21. O Recorrente alega que a SCP Residencial Helbor Park teria sido incorporada
pelo Sócio Ostensivo em 10/2006 (fl. 192). Apesar de não ter expressamente mencionado em seu
Recurso, eventual incorporação poderia refletir no desfecho das compensações, no caso do valor
de R$ 1.334,36, que é o que se relaciona com tal SCP, uma vez que já houve decisão do CARF
em situação semelhante.

[...]
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
INCORPORAÇÃO DO SÓCIO PARTICIPANTE PELO SÓCIO
OSTENSIVO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. O saldo
negativo de IRPJ de sociedade em conta de participação passa a ser do
sócio ostensivo, quando este, tendo incorporado o sócio participante, o
sucede em direitos e obrigações. (Acórdão 1402-001.746, Sessão:
30/07/2014

22. Contudo, o Contribuinte não juntou nenhuma comprovação de que houve a
referida incorporação, limitando-se apenas a apresentar o controle da composição da Base
negativa da CSLL da indicada SCP, bem como de suas compensações e o Razão da Conta CSLL
a compensar. Como visto acima, o ônus da prova pertence a quem alega, no caso, o Requerente.
Em não havendo a comprovação, não há como se analisar tal situação.

VII. Conclusão
23. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de afastada a preliminar, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a
decisão da DRJ pelos fundamentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.166 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904693/2011-16

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital